Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0707364-91.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) AGRAVANTE: ANDERSON SILVA MARQUES AGRAVADO: THIAGO MENDES LOBO TEIXEIRA DECISÃO O artigo 41, § 2o, da Lei no 9.099/95 dispõe que no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. Na forma da primeira parte do artigo 37 do Código de Processo Civil, sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo. A representação processual constitui verdadeiro pressuposto de admissibilidade do recurso, podendo, portanto, ser conhecido de ofício pelo julgador em qualquer grau de jurisdição, notadamente quando, devidamente intimada, como no caso dos autos (ID 45832988), a parte não atende a determinação judicial para regularização da representação processual (ID 46116938). Vê-se, da norma transcrita, que sem o instrumento de mandato, reputam-se inadmissíveis os atos praticados por advogado, salvo quanto aos atos urgentes, o que, a toda evidência, não constitui o caso dos autos. Assim, diante da ausência de procuração ou instrumento de substabelecimento em favor da advogada que subscreveu o recurso inominado ou de juntada do instrumento de mandato da nova procuradora para a causa, impõe-se concluir pela inadmissibilidade recursal do recurso inominado de ID 44935763. Forte nesses argumentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fulcro no arts. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e 41, § 2o, da Lei no 9.099/95. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.